Tribunal: STF
Processo: ARE 871589
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Edmundo Ribeiro Tork Filho e Outro(A/S), Janiery Torres Everton, Dalzira Amanajas de Almeida, Geisiel Brito Moreira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá assim ementado:  



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. DEPUTADO ESTADUAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÕES (ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES - 8666/93). PECULATO (312/CP). FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299/CP). LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1°, V, §1°, I E 2° I, DA LEI N° 9613/1998 - ANTIGA REDAÇÃO). QUADRILHA OU BANDO (ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 288/CP). PRELIMINARES. NULIDADES DECORRENTES DA OPERAÇÃO ECLÉSIA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS PROVAS AO ARGUMENTO DE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO OBEDECEU AO ESTABELECIDO NO RE 593727/STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELO MP - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA PROVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E PRODUZIDA POR PROMOTOR DE JUSTIÇA SEM SUPERVISÃO DO TRIBUNAL. ILEGALIDADE DA PROVA PRODUZIDA PELO MP EM FACE DA INIMIZADE CAPITAL COM RÉU. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA JULGAR RÉUS SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CONEXÃO. PRELIMINARES REJEITADAS POR MAIORIA. MÉRITO. MATERIALIDADE EAUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS, JULGAMENTO POR MAIORIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO PARA O RÉU DEPUTADO ESTADUAL. PERDA DO MANDATO ELETIVO, CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA POR VIOLAÇÃO DO DEVER DE PROBIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO SOLIDÁRIO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PELO ILÍCITO PENAL. 1) Este Tribunal por reiteradas vezes reconheceu a legalidade das provas arrecadas na Operação Eclésia, não subsistindo teses acerca de nulidades dos atos nesta praticados. Precedentes. 2) As diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 593727 -MG referem-se as investigações de natureza penal realizadas pelo órgão ministerial. Nestes autos as provas foram colhidas em busca e apreensão determinadas por juízo cível, e posteriormente utilizadas para subsidiar ação penal. Precedentes do STF de que o Parquet pode ofertar denúncia com fundamento em provas arrecadas em inquéritos civis, instaurado para a apuração de ilícitos civil ou administrativos. 3) As provas colhidas em busca e apreensão se submetem a contraditório diferido, sendo oportunizado o exercício deste na instrução processual. Inexistindo prejuízos aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal. 4) É pacífico na jurisprudência pátria que as ações civis públicas de improbidade administrativa são de competência do juízo de primeiro grau. Precedentes. Sendo consequência lógica, que acompanhadas por Promotores, os quais atuam no primeiro grau de jurisdição. E verificados indícios de práticas criminosas, em tese, perpetradas por réus com foro por prerrogativa de função, as provas foram encaminhados à autoridade competente, a qual entendeu pertinente ofertar a denúncia. Inexistindo afronta aos princípios do Juiz Natural ou do Promotor Natural. 5) Arguição de inimizade capital, pautada em alegações de perseguição exercida por membro do MP à um dos réus, não se mostra suficiente para declaração de nulidade das prova, especialmente quando da instrução processual verificou-se que houve exercício de atribuição constitucional e legal dos membros do Parquet. 6) É possível a atração da competência de corréus, em face da existência de acusado com foro por prerrogativa de função, não havendo obrigatoriedade de ser procedido o desmembramento. Precedentes. 7) Não subsiste a preliminar de inépcia da inicial acusatória, no exame do mérito, se no julgamento de recebimento da denúncia observou-se que todos os requisitos do artigo 41 Código de Processo Penal foram atendidos, e nenhuma das situações previstas no art. 395/CPP se fizeram presentes. 8) Não há conexão com a ação penal indicada, eis que aquela versa sobre réu estranho a este processo, bem como os fatos apurados não decorrem de contratação pelo Poder Legislativo. 9) Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas em face aos elementos constante nos autos para os crime de peculato, lavagem de capitais, falsidade ideológica e dispensa indevida de licitação a condenação dos réus que efetivamente concorreram para prática delituosa é medida que se impõe. 10) Verificada a ausência ou insuficiência de provas em relação a alguns crimes, absolvem-se os réus das imputações referentes a estes. 11) Em face da existência de delitos perpetrados com a violação do dever de probidade que os funcionários públicos - conceito amplo do art. 327/CP, devem guardar com a Administração Pública, a perda do cargo, função, emprego público ou mandato eletivo deve ser decretada. 12) Réus condenados ao pagamento de indenização a título de reparação dos danos causados pelo crime. 13) Ação Penal julgada parcialmente procedente, por maioria." (APO n° 0000372- 03.2014.8.03.0000. Rel.: Des. CARLOS TORK. Julg.: 14/06/2017. Publ. DJE n° 184, 06/10/2017).”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, LIII, 127, §1°, e 128, §5°, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, ofensa ao Princípio do Promotor Natural e incompetência do juízo que autorizou a busca e apreensão. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido do poder de investigação do Ministério Público (Tema 184) e da competência do juízo em relação à Operação Eclésia, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Constitucional. Separação dos poderes. Penal e processual penal. Poderes de investigação do Ministério Público. 2. Questão de ordem arguida pelo réu, ora recorrente. Adiamento do julgamento para colheita de parecer do Procurador-Geral da República. Substituição do parecer por sustentação oral, com a concordância do Ministério Público. Indeferimento. Maioria. 3. Questão de ordem levantada pelo Procurador-Geral da República. Possibilidade de o Ministério Público de estado-membro promover sustentação oral no Supremo. O Procurador-Geral da República não dispõe de poder de ingerência na esfera orgânica do Parquet estadual, pois lhe incumbe, unicamente, por expressa definição constitucional (art. 128, § 1º), a Chefia do Ministério Público da União. O Ministério Público de estado-membro não está vinculado, nem subordinado, no plano processual, administrativo e/ou institucional, à Chefia do Ministério Público da União, o que lhe confere ampla possibilidade de postular, autonomamente, perante o Supremo Tribunal Federal, em recursos e processos nos quais o próprio Ministério Público estadual seja um dos sujeitos da relação processual. Questão de ordem resolvida no sentido de assegurar ao Ministério Público estadual a prerrogativa de sustentar suas razões da tribuna. Maioria. 4. Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação do Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada: “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”. Maioria. 5. Caso concreto. Crime de responsabilidade de prefeito. Deixar de cumprir ordem judicial (art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67). Procedimento instaurado pelo Ministério Público a partir de documentos oriundos de autos de processo judicial e de precatório, para colher informações do próprio suspeito, eventualmente hábeis a justificar e legitimar o fato imputado. Ausência de vício. Negado provimento ao recurso extraordinário. Maioria.” (RE 593727, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 08.09.2015)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. INQUÉRITO CIVIL. PRERROGATIVA DE FORO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ato de instauração e diligências realizadas, no âmbito do inquérito civil, por promotor de justiça contra autoridade com prerrogativa de ser investigada por procurador-geral de justiça são convalidados tacitamente pelo oferecimento da denúncia pela autoridade competente. 2. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há prerrogativa de foro para a apreciação de medidas cautelares requeridas durante as investigações promovidas no inquérito civil. 3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 118096 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 28-06-2023)



    “[...] 2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso no que toca às alegações de nulidade das provas, uma vez que a matéria já foi devidamente apreciada por esta Corte, nos autos do RHC 138.119, ministro Celso de Mello, cuja ementa transcrevo: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUPOSTA NULIDADE DO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA FORMULADOS PELA DEFESA DO ACUSADO ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS DECISÃO, ADEMAIS , QUE SE ENCONTRA ADEQUADAMENTE MOTIVADA LEGITIMIDADE DESSE ATO DECISÓRIO COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO JUIZ, QUE LHE PERMITE , A PARTIR DA AVALIAÇÃO CRITERIOSA QUANTO À CONVENIÊNCIA, UTILIDADE OU NECESSIDADE DA MEDIDA, ORDENAR , OU NÃO , SEMPRE EM DECISÃO FUNDAMENTADA, A ADOÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA DOUTRINA PRECEDENTES AUSÊNCIA , AINDA , DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RÉU PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO PRECEDENTES PARECER DA DOUTA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . INADMISSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo ( a ) de promover a análise da prova penal, ( b ) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, ( c ) de provocar a reapreciação da matéria de fato e ( d ) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes . 



    INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VEICULADO EM DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA: HÍPOTESE DE INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA Inexiste qualquer nulidade no procedimento do Magistrado que indefere, motivadamente , pedido de produção de provas, pois, como se sabe , o juiz exerce , nessa matéria, irrecusável competência discricionária, que lhe permite, a partir de uma avaliação pessoal quanto à conveniência, utilidade ou necessidade da medida, ordenar, ou não, sempre em decisão fundamentada, a adoção dessa providência de caráter instrutório. Doutrina. Precedentes. NULIDADE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa ( CPP , art. 563 grifei ). Esse postulado básico pas de nullité sans grief tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo , desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes . 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso. Por outro lado, no que concerne à alegação de fatos novos que justificariam “a exclusão das provas originárias do processo 45.398- 26.2011, as quais aparelham a ação penal 801-67.2014.8.03.0000”, é inadmissível qualquer manifestação desta Suprema Corte sobre estes, porquanto, a apreciação de questão que não foi submetida ao crivo das instâncias anteriores enseja indevida supressão de instância. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir a pretensão defensiva, assim fundamentou: Anote-se, ainda, que os alegados “fatos novos e relevantes” suscitados pelos impetrantes, nos autos do habeas corpus n. 477.271/AP, não foram objeto de deliberação pelo TJAP, no julgamento da ação penal originária. Por isso, revela-se impossível o exame da tese por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, ainda que se superasse o referido óbice, não se verificaria qualquer proveito ao impetrante. O fato de "a decisão da Câmara Única do Tribunal do Amapá que concluiu" pela "nulidade das provas originadas do processo 45.398-26.2011" ter sido publicada em 29/5/2018 (e-STJ, fl. 7 no HC 477.271) não tem força para modificar a conclusões já alcançadas sobre a validade e suficiência das provas. Primeiro, a condenação, conforme relata o Tribunal de origem, prescindiu das provas originárias do processo 45398- 26.2011 (quebra do sigilo): A Operação Eclésia foi composta por dois processos principais que versavam sobre as cautelares: 0045398- 26.2011.8.03.0001 e 0019541-41.2012.8.03.0001. Aquele referente à quebra de sigilo bancário da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, e este concernente às buscas e apreensões realizadas em diversos locais. [...] ... no julgamento de recurso contra a sentença proferida na cautelar de quebra de sigilo nas contas da Assembleia Legislativa a Câmara Única - cautelar 00045398-26.2011.8.03.0001, por maioria, acolheu a preliminar de ilegitimidade do Promotor de Justiça para intentar a ação e a incompetência do Juízo da 4a Vara Cível para processá-la, em ofensa aos postulados do juiz e promotor naturais e, em consequência, declarou nula a quebra de sigilo bancário. [...] O referido processo encontra-se em grau recursal, estando os autos no Ministério Público. Importante frisar que, apesar da denúncia ter se embasado em microfilmagens de cheques objeto da quebra de sigilo nos referidos autos, outros documentos instruíram a exordial acusatória. E conforme se depreende do aresto condenatório este se fundou em provas colhidas na instrução, depoimentos de testemunhas e dos próprios réus. (e-STJ, fls. 2.711-2.716). Segundo, a suspensão de liminar, que, para a defesa, teria força de inutilizar as provas colhidas, restou prejudicada. Isso porque o feito cautelar n. 19541-41.2012 (mandado de busca e apreensão) fora resolvido nos autos do processo principal (Ação de Improbidade n° 0001163-40.2012.8.03.0000) em caráter exauriente, tendo decidido a Corte local pela competência do Juízo de primeiro grau. [...] Com a prejudicialidade da suspensão da liminar quando o TJAP reconheceu a sua incompetência para julgar a ação de improbidade administrativa (processo principal), ficou também prejudicada essa derradeira linha de argumentação. Note-se que o tema aqui novamente posto ao exame desta Corte encontra-se reproduzido no habeas corpus n. 479.655/AP, distribuído ao em. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (referente à ação penal n. 1417-13.2012.8.03.0000). Observo, no que toca à suposta ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, que o julgador não possui o dever de se manifestar sobre cada um dos argumentos aduzidos pela parte, sendo-lhe devido tão somente trazer fundamentos suficientes a evidenciar os motivos que formaram a sua convicção. Nesse contexto, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI-QORG 791.292, ministro Gilmar Mendes, Tema 339). No caso em apreço, resta resguardado o art. 93, IX, da Constituição Federal, pois a decisão atacada encontra-se suficientemente fundamentada, embora contrária ao interesse da parte recorrente, tendo demonstrado que a controvérsia suscitada tratava-se, sobretudo, de reiteração argumentativa anteriormente apreciada pela Corte. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a eventual superveniência de fato novo não pode ser analisada per saltum por esta Corte. Ilustram-se essa orientação os seguintes acórdãos: HC 195179, ministro Roberto Barroso; HC 122.072, ministro Dias Toffoli; HC 13.510 AgR, ministro Roberto Barroso. 3. Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso ordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento (art. 21, §1º, do RISTF).” (RHC 179058, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 05.06.2023)



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente